Tribunal: STF
Processo: HC 202494
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-04
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Receptação. Prisão preventiva. Súmula 691/STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu a cautelar requerida nos autos do HC 666.613/SP, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que, em 05.03.2021, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto nos arts. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e 180, caput, na forma do art. 69 do Código Penal. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. 
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP). Denegada a ordem, sobreveio a impetração de HC (666.613/SP) no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, indeferiu a medida liminar.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Ademais, aponta a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), destacando que “o paciente apresenta, momentaneamente, complexa doença cardíaca, estando internado na enfermaria do sistema prisional, [...] recebendo pouca assistência médica”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de que “o paciente permaneça em liberdade provisória ou em prisão domiciliar, até o trânsito em julgado nos autos de origem”.
    6. Decido.
    7. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF).
    8. Em consulta à página oficial do Superior Tribunal de Justiça na internet, verifico que houve o julgamento de mérito da impetração lá formalizada, havendo o Relator do HC 666.613/SP, Min. João Otávio de Noronha, não conhecido do writ em 31.05.2021. Essa circunstância atrai a orientação do STF no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do ‘habeas corpus’, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Vejam-se, nessa linha, o HC 109.142, Rel. Min. Dias Toffoli; e o HC 123.431, da minha relatoria. 
    9. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    10. As instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do STF no sentido de que a fundada probabilidade de reiteração criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “No caso dos autos afere-se que Antonio, embora já condenado pela prática de crime de tráfico ilícito de drogas, foi preso em flagrante na posse de 32g de maconha, dividida em 04 porções, e 206g de cocaína, distribuída em 205 papelotes, além de ter sido surpreendido adquirindo 04 galões de óleo diesel, com 50 litros cada, produto de ilícito patrimonial, circunstâncias estas, concretas e relativa à pessoa do paciente, que demonstram sua periculosidade e que ele, em liberdade, tornaria a delinquir, a impor a excepcional prisão preventiva como necessária e adequada para a garantia da ordem pública.” - sem grifos no original.
    11. Ademais, dou especial relevância aos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem no sentido de “não haver nos autos comprovação suficiente de que o paciente se enquadre no grupo de risco, ou de que o estabelecimento prisional em que ele se encontra está com ocupação superior à capacidade, que possui instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus ou que não disponha de equipe de saúde lotada no estabelecimento (art. 4º, I, ‘a’ e ‘b’)”. 
    12.  Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 04 de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator